Tribunal: STF
Processo: HC 239682
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, C/C 12, I, DA LEI Nº 8.137/90. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPOSTA FALTA DE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 188.290, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. PEÇA QUE NARRA E INDIVIDUALIZA A CONDUTA DO AGRAVANTE. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento de ações penais e inquéritos policiais por meio de habeas corpus é providência excepcional, somente viável quando houver comprovação, de plano, de inépcia da peça acusatória, atipicidade da conduta ou constatação de causa extintiva da punibilidade e, ainda, quando não forem apresentados elementos indiciários mínimos de autoria ou prova de materialidade delitiva. 



    2. No caso destes autos, é possível vislumbrar na narrativa acusatória conduta que se enquadra na moldura delineada pelo preceito primário do tipo penal imputado aos agravantes. Cumpre lembrar que não se exige que a denúncia traga em seu bojo uma narração detalhada e descreva pormenorizadamente a conduta, nem que apresente provas definitivas de autoria, bastando-lhe fornecer indícios que apontem para a responsabilidade criminal do denunciado, permitindo que os argumentos defensivos sejam construídos em torno dos limites delineados na peça acusatória. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.  



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados em razão da suposta prática do crimes tipificados no artigos 1º, I, c/c 12, I, da Lei nº 8.137/90.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Ainda irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio este mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no recebimento da denúncia. 



    Aduz que os “pacientes não foram mencionados pela Autoridade Fiscal como gestores reais ou formais da empresa, mas simplesmente como “procuradores”, o que de fato eram para o exercício dos poderes que lhe foram outorgados. Acontece que o simples fato de serem procuradores, por si só, não faz automaticamente que os pacientes sejam responsáveis pelos deveres junto ao fisco”. Argumenta que “apesar da ausência de justa causa e da clara inépcia da denúncia o recebimento da exordial acusatória foi ratificado pelo Juízo a quo”. Considera que “o juízo da 1ª Vara Criminal Federal de São Paulo apenas reproduziu a forma genérica o que Ministério Público Federal pincelou na exordial, limitando-se a apontar a posição dos pacientes na companhia e de forma vaga dizer que exerciam amplos poderes de gestão”. Entende pela ausência de justa causa para a instauração da ação penal.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    “Diante de todo o exposto, requer-se, liminarmente, que seja suspensa a ação penal n. 5001710-31.2020.4.03.6181, até o julgamento de mérito deste writ, cancelando-se a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25 de junho de 2024. 



    No mérito, requer-se a concessão da ordem para reconhecer definitivamente a ausência de justa causa e que não pode haver responsabilidade penal objetiva no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro.



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:  



    “[...] O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra oito pessoas, dentre as quais os dois agravantes, em razão da suposta prática de crime contra a ordem tributária, cometido por meio da empresa DOV Óleos Vegetais LTDA. A supressão de impostos e contribuições totalizavam mais de R$ 270 milhões (e-STJ, fls. 26-39). 



    As razões defensivas apresentadas para sustentar o pedido de trancamento se baseiam na insuficiência de indícios de autoria e na tese de responsabilidade penal objetiva. 



    Muito embora a simples existência de ações penais possa trazer agravos à vida dos acusados, tendo em vista que os estigmas sociais decorrentes do ajuizamento de procedimentos criminais extrapolam os limites do simples aborrecimento, na medida em que pode trazer inúmeras consequências negativas a quem é submetido às adversidades de uma investigação criminal, não é o habeas corpus o meio mais adequado para veicular pedidos relacionados ao trancamento de ações penais ou procedimentos investigativos, exceto quando o pedido se sustentar na existência de causa extintiva da punibilidade, na presença de circunstância excludente de ilicitude ou na falta de indícios mínimos de autoria ou, ainda, ausência de provas da materialidade.



    Neste caso, ao apreciar a higidez da denúncia, a Corte federal fez as seguintes ponderações (e-STJ, fls. 113-114):



      Como se observa da narrativa acima, ao contrário do alegado pela defesa, a denúncia descreve a conduta atribuída a cada um dos acusados, de molde a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a inicial acusatória está lastreada em peças de informação que denotam a existência de materialidade e indícios de autoria suficientes para autorizar a persecução penal. Com efeito, consta dos autos cópia do Processo Administrativo Fiscal nº10.825-722.771/2015-04, atinente à fiscalização realizada na empresa DOV OLEOS VEGETAIS LTDA., do bojo do qual se extrai que os acusados figuravam à época dos fatos como procuradores formalmente ligados ao Grupo FN, sendo que, em razão de substabelecimento, segundo a denúncia, exerciam amplos poderes de gestão no âmbito da DOV, juntamente com os sócios formais e reais administradores desta (ID30823395 e seguintes). A análise acerca da efetiva extensão de tais poderes e a eventual ausência de dolo são questões atinentes ao mérito e, como tais, requerem dilação probatória, assim como outros argumentos levantados pela defesa. Por ora, suficiente constatar que os documentos que acompanharam a inicial demonstram que há justa causa para o exercício da ação penal. Outrossim, a alegada existência de decisão de exclusão de responsabilidade tributária por parte do CARF, invocada pela defesa, não inviabiliza a persecução penal, tendo em vista a independência das esferas administrativa e penal. Desse modo, em análise adequada a esta fase processual, reputo não caracterizada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do CPP. 



    Como se sabe, para ser tida como apta, a denúncia precisa elucidar os fatos delituosos, narrando-os em todas as suas circunstâncias, de modo a permitir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. As condições para o exercício da ação penal possuem natureza processual e não dizem respeito ao mérito da ação penal. Os fatos alegados não precisam ser provados na inicial acusatória, uma vez que a produção de provas e contraprovas deve ser feita no curso da instrução criminal. [...]



    Cumpre destacar que a denúncia nada mais é que uma proposta de acusação, cuja viabilidade depende do atendimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, consistentes na individualização da conduta do acusado e na exposição dos elementos indispensáveis à constatação da conduta, em tese, criminosa, permitindo o exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal. Assim, para dar início à persecução criminal, exige-se que a peça acusatória apresente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, sempre sujeita à efetiva comprovação no curso da relação jurídica processual por ela inaugurada.”



    Em sede de embargos de declaração, o Tribunal a quo consignou, ainda, que “a pretensão defensiva foi examinada e rechaçada pelo Tribunal de origem e por [aquela] Corte. De acordo com o delineamento fático realizado pela Corte a quo, cuja desconstituição depende de ampla dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus, os acusados figuravam como procuradores formalmente ligados ao grupo empresarial e exerciam amplos poderes de gestão no âmbito da sociedade empresária investigada. O exame acerca da extensão dos poderes exercidos, bem como demais questões atinentes à presença ou não de dolo na conduta devem ser examinadas no curso da ação penal, ambiente adequado para veicular teses dessa natureza”.



    Com efeito, o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022) 



    Assim, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    No ponto, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente